Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ROTATÓRIA. PREFERÊNCIA DE PASSAGEM. AQUELE QUE JÁ CIRCULA. INOBSERVÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA SEGURADA DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.O Código Brasileiro de Trânsito em seu artigo 29, III, alínea b, estabelece que quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela.
1.1. No caso em análise, o acidente ocorreu em uma rotatória. Do arcabouço probatório, a única conclusão possível é que a segurada da autora não deu preferência de passagem ao veículo dos réus que já estavam na rotatória; portanto, improcedente o pedido de cobrança.
2. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.